Tribunal: STF
Processo: Rcl 63663
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-08
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. DESPEJO COLETIVO DE COMUNIDADE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. ALEGADA INOBSERVÂNCIA DO REGIME DE TRANSIÇÃO ESTABELECIDO NA QUARTA TUTELA PROVISÓRIA INCIDENTAL NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL N. 828. INSUBSISTÊNCIA DO ATO RECLAMADO. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO. RECLAMAÇÃO PREJUDICADA.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por Richard Silva Martins e outros (23), em 9.11.2023, contra notificação extrajudicial emitida pela Fundação Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos de Roraima – FEMARH, pela qual teria sido descumprido o assentado pelo Supremo Tribunal Federal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 828 (Quarta Tutela Provisória Incidental).



O caso



    2. Em 25.8.2011, o Ministério Público de Roraima ajuizou a Ação de Execução de Obrigação de Fazer n. 0700804-95.2011.8.23.0010, objetivando o cumprimento das obrigações de fazer fixadas na sentença proferida na Ação Civil Pública n. 001002056549-4, pela qual o Estado de Roraima foi condenado pelo dano ambiental decorrente da atividade irregular de exploração de argila, barro e areia em área degradada, que teria sido concedida à Associação dos Oleiros Autônomos de Boa Vista sem adoção de cautelas para a proteção ambiental (fl. 2, e-doc. 3).



    Naquela ação, Roraima foi condenado a suspender definitivamente as atividades de exploração de argila, barro e areia até que o solo degradado fosse recuperado; realizar estudo de impacto ambiental; e pagar indenização pelo dano ambiental provocado (fl. 7, e-doc. 3).



    3. O juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Boa Vista/RR extinguiu a execução ao fundamento de que a Fundação Estadual do Meio Ambiente e Recursos Hídricos de Roraima – FEMARH teria providenciado o estudo técnico determinado e que as demais obrigações fixadas na sentença teriam sido satisfeitas.



    Em 16.3.2021, o Ministério Público de Roraima interpôs apelação. Sustentou evidenciado que “para ‘suspender definitivamente as atividades de exploração de argila, barro e areia na área descrita’ (...) é necessário retirar as pessoas que ali estão, explorando o local com a extração minerária” (fl. 7, e-doc. 4).



    Acentuou que “já se passaram quase 10 (dez) anos do ingresso da ação de execução (presente feito), e quase 20 (vinte) anos da ação civil pública originária (…) logo, o Estado de Roraima deteve tempo mais que suficiente para se preparar e elaborar uma plano de retirada daquelas pessoas, porém nada fez a respeito” (fl. 7, e-doc. 4).



     



    4. O Tribunal de Justiça de Roraima deu provimento à apelação para anular a sentença, nos termos seguintes:



    “APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO CUMPRIMENTO INTEGRAL. EXTINÇÃO PREMATURA DO FEITO. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA ANULADA. 1. Não havendo comprovação do integral cumprimento das obrigações constantes em sentença judicial, revela-se prematura a extinção do feito. 2. Sentença anulada para determinar o retorno do feito ao juízo de origem a fim de que se dê prosseguimento à execução” (fl. 7, e-do. 5).



    5. Em 4.8.2023, o juízo da 2ª Vara da Fazenda – Execução e Cumprimento de Sentença – Projudi “estabele[ceu] o prazo de 10 (dez) dias para que o executado comprove o cumprimento da obrigação de fazer, sob pena de multa coercitiva que majoro para R$ 10.000,00” (e-doc. 8).



    6. Em 6.9.2023, o Ministério Público de Roraima noticiou que o “Estado de Roraima não comprovou o adimplemento da obrigação. Limitou-se a informar que a FEMARH (órgão ambiental estadual) criou um grupo de trabalho para identificar e cadastrar todas as famílias que se encontram na área, mas que, em razão do período de inverno, nada foi feito até o momento “ (fl. 1, e-doc. 6).



    7. Em 27.10.2023, a Fundação Estadual do Meio Ambiente e Recursos Hídricos de Roraima – FEMARH expediu notificação dirigida aos moradores da Vila Real e da Vila Vintém para que desocupassem a área em litígio, nos termos seguintes:



    “Em decorrência da Ação Judicial demandada pelo Ministério Público Estadual (…) foi realizada vistoria da área do Haras Cunhã Pucá Velho, também conhecido como Olaria, situada às margens do Rio Branco no Município de Cantá/RR, no período de 22.8.2023 a 2.9.2023 e foram identificadas várias famílias, entre venezuelanos e brasileiros, residindo nas Vilas Real e Vintém, com prática de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, além de potencialmente prejudiciais à saúde pública (…) 



    In casu, a área também é de risco em decorrência das inundações em determinadas épocas do ano, bem como em razão das moradias serem precárias, com instalações irregulares e condições insalubres, o que submete ao perigo de acidentes elétricos, afogamento, acidentes com animais peçonhentos e muito acúmulo de lixo. 



    É irrefutável que a situação causa impacto ambiental, destruição da fauna e flora, bem como degradação do solo e poluição ao meio ambiente.



    Assim, no processo judicial acima referido, foi proferida Sentença no sentido de embargar a área e fazer cessar todas as atividades comerciais de extrativismo e residencial, com o intuito de que haja a recuperação da área degradada.



    Pelo exposto fica notificado todos os moradores da Vila Real e Vila Vintém para que no prazo máximo de 10 (dez) dias, a contar de 27.10.2023, proceda a desocupação da área em questão. O não atendimento no prazo fixado implicará em providências legais e cabíveis” (fl. 1, e-doc. 9).



    8. Na presente reclamação, Richard Silva Martins e outros pretendem “suspender ato administrativo (Notificação Extrajudicial de despejo coletivo) promovido pela Fundação Estadual do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos de Roraima – FEMARH, que no último dia 27/10/2023, notificou de forma genérica, não individualizada, todos os cerca de 500 moradores e 90 famílias que atualmente residem nas ocupações urbanas denominadas Vila Vintém e Vila Real, (...) para desocupação da área em um prazo de 10 (dez) dias, sob pena de despejo” (fl. 3).



    Alegam descumprimento da decisão proferida por este Supremo Tribunal no julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 828.



    Sustentam que “[no] ato administrativo (Notificação Extrajudicial FEMARH) aqui reclamado [não se] levou em consideração o regime de transição exigido na referida tutela incidental, tampouco [se] indicou para onde devem ser levadas as famílias eventualmente despejadas, o que pode causar imenso impacto social e agravar o contexto de população em situação de rua no Estado de Roraima, [razão pela qual] (…) ajuíza esta Reclamação, de modo a conter o ato abusivo aqui denunciado” (fl. 3).



    Requerem medida liminar para “sustar os efeitos da Notificação Extrajudicial da Fundação Estadual do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos – FEMARH, endereçadas de forma genérica e indistinta a todos os moradores das ocupações da Vila Vintém e da Vila Real, (…) determinando ainda que a FEMARH e o Estado de Roraima, se abstenham de promover, até ulterior deliberação desta Suprema Corte, qualquer tipo de remoção, despejo ou desocupação, como também que se abstenham de promover demolição de residências ou ainda destruição de bens, coisas e demais pertences dos moradores das ocupações” (sic, fl. 32).



    No mérito, pedem “seja confirmada a liminar em definitivo, evidenciando a proibição da remoção forçada dos moradores da ocupação Vila Vintém e Vila Real, e a estrita observância dos termos da Quarta Tutela Provisória Incidental na ADPF 828” (fl. 33).



    Em 10.11.2023, deferi a medida liminar requerida, para suspender o cumprimento da ordem de desocupação dos imóveis em litígio, requisitei informações à Fundação Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos de Roraima– FEMARH e ao juízo da Segunda Vara de Fazenda Pública de Boa Vista e determinei a intimação de Roraima e do Ministério Público daquele Estado para contestar a presente ação (e-doc. 12).



    Em 1º.12.2023, a Fundação Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos de Roraima – FEMARH apresentou informações (e-doc. 25).



    Em 4.1.2024, Roraima apresentou contestação, noticiando a “revogação do ato administrativo reclamado (notificação extrajudicial expedida pela FEMARH) e a impossibilidade de se produzir doravante qualquer efeito jurídico, em especial em desfavor dos reclamantes” (fl. 11, e-doc. 33). Nesse contexto, pediu a extinção da presente ação, sem julgamento de mérito, por perda superveniente de seu objeto.



    Em 14.2.2024, Richard Silva Martins e outros apresentaram manifestação. Afirmaram que, “apesar do Decreto de revogação da notificação de despejo trazida a colação nos autos pelo Estado de Roraima e pela FEMAHR (após a concessão da liminar), o fato é que ainda não houve nos autos, apesar de devidamente notificado, manifestação perante essa Suprema Corte por parte do juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública do Estado de Roraima. É exatamente perante o referido juízo que tramitam os autos da Ação de Execução de Obrigação de Fazer nº 0700804-95.2011.8.23.0010, movida pelo MPE/RR, e de onde, supostamente, teria sido emanada ordem judicial de despejo dos reclamantes para motivar a FEMARH a exarar a notificação extrajudicial de despejo, como dito anteriormente, já revogada” (sic, fl. 1, e-doc. 40).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 



    9. O objeto da presente reclamação é ato da Fundação Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos de Roraima – FEMARH, consistente na notificação extrajudicial dirigida aos moradores da Vila Real e da Vila Vintém para que desocupem a área em litígio, no prazo máximo de 10 (dez) dias. Essa notificação, afirmam os reclamantes, teria descumprido o decidido pelo Supremo Tribunal Federal na Quarta Tutela Provisória Incidental na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 828.



    Pela Petição/STF n. 134.229/2023, a Fundação Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos de Roraima informou:



    “Do resumo processual e fatos articulados nas informações apresentadas pela Femarh, resta demonstrado que o suposto ato violador da autoridade do julgado proferido por essa eg. Corte não se manifesta mais no mundo jurídico. 



    Ademais, o órgão ambiental, por meio do Presidente em exercício, Wilson Jordão Mota Bezerra, ratificou que não irá realizar qualquer ato visando a desocupação da área em litígio, trecho que pedimos vênia para transcrever, in verbis: 



    Por fim, é salutar ressaltar que o embargo da área ou suspensão do licenciamento da atividade de extração mineral, não são suficientes para sustar os efeitos de degradação ambiental causados pela presença dos Oleiros e demais ocupantes da região. No entanto, a Femarh ratifica que não irá realizar qualquer ato de desocupação da área, de modo que para que haja algum ato administrativo nesse sentido, conforme se denota por decisão do STF, deverá ser observado os requisitos constitucionais para despejos coletivos, estes cujo cumprimento extrapolam a competência desta fundação. 



    Ao analisar o pedido firmado na inicial da presente reclamação, os Reclamantes, Richard Silva Martins e outros pretendem “suspender ato administrativo (Notificação Extrajudicial de despejo coletivo) promovido pela Fundação Estadual do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos de Roraima – FEMARH, que no último dia 27/10/2023, notificou de forma genérica, não individualizada, todos os cerca de 500 moradores e 90 famílias que atualmente residem nas ocupações urbanas denominadas Vila Vintém e Vila Real, (...) para desocupação da área em um prazo de 10 (dez) dias, sob pena de despejo” (fl. 3). 



    Porém, como asseverado o ato restou revogado e devidamente publicado no Diário Oficial do Estado de Roraima, Edição n. 4568, de 28 de novembro de 2023, pg.121 (…)



    Diante disso, vislumbra-se a desnecessidade de prosseguimento do feito, pois, eventual enfrentamento do mérito, na forma requerida pelo Reclamante em sua peça inaugural, não resultará em alteração do seu status jurídico, pois é impossível que se obtenha um resultado útil da demanda quando ausente uma pretensão resistida, como é o caso dos autos” (fls. 13-14, e-doc. 26 – grifos nossos).



    O ato apontado como reclamado não mais subsiste no mundo jurídico, pelo que a presente reclamação está prejudicada pela perda superveniente de objeto. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados: 



    “RECLAMAÇÃO – ATO IMPUGNADO – REVOGAÇÃO – PERDA DE OBJETO. A revogação do ato tido, no pedido inicial da reclamação, como discrepante de certa decisão implica o prejuízo da reclamação, julgando-se extinto o processo sem apreciação do tema de fundo” (Rcl n. 2.496-QO/PE, Relator o Ministro Marco Aurélio, Plenário, DJ 22.10.2004). 



    “Reformada a decisão contra a qual foi ajuizada reclamação, considera-se esta prejudicada, à falta de interesse” (Rcl n. 2.788-QO, Relator o Ministro Cezar Peluso, Plenário, DJe 1º.10.2010). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. LIMITAÇÃO DO EXERCÍCIO DO DIREITO DE GREVE POR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INSUBSISTÊNCIA DO ATO RECLAMADO. RECLAMAÇÃO PREJUDICADA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl n. 12.629-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe 2.2.2015). 



    No mesmo sentido, julguei prejudicadas as seguintes reclamações: Rcl n. 8.345-AgR/RS, DJe 8.6.2012; Rcl n. 4.724/ES, DJe 29.5.2012; Rcl 
n. 10.028-AgR/DF, DJe 28.2.2012; Rcl n. 5.460/SP, DJ 20.2.2008; Rcl 
n. 4.740/SC, DJ 12.12.2007; Rcl n. 2.355/BA, DJ 25.5.2007; Rcl n. 4.975/SP, DJ 26.4.2007; Rcl n. 4.662/ES, DJ 9.2.2007; Rcl n. 1.782/AP, DJ 16.11.2006; Rcl 
n. 3.905/RN, DJ 3.8.2006; e Rcl n. 5.435/DF, DJ 5.8.2005. 



    Tanto não equivale a dizer que eventual e futura determinação de desocupação da área em litígio poderá ocorrer sem prévio atendimento às condicionantes traçadas por este Supremo Tribunal no julgamento da Quarta Tutela Provisória Incidental na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 828. Nesse sentido, nas informações, o Ministério Público de Roraima, autor da Ação Civil Pública n. 0700804-95.2011.8.23.00010, destacou:



    “Prefacialmente, importante ressaltar que não há, ainda que implicitamente, nenhuma determinação de despejo proferida judicialmente nos autos do processo n. 0700804-95.2011.8.23.00010, da 2ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Boa Vista/RR. (…)



    Destarte, não obstante a notificação extrajudicial expedida pela FEMARH faça expressa referência ao processo em questão, certo é que a medida foia dotada extrajudicialmente, uma vez que não há, repita-se, nenhuma ordem judicial de despejo nos autos de execução mencionados que, inclusive, tem como executado o Estado de Roraima.



    Sucede que, como demonstrado acima, uma das obrigações do título judicial exequendo é a suspensão das atividades de exploração de argila, barro e areia na área objeto da lide, o que implica a retirada das pessoas que ali estão para que o executado pudesse cumprir suas obrigações cogentes, contudo, tal medida deve, obrigatoriamente, ocorrer com precedente planejamento e observância dos reflexos e desdobramentos sociais, econômicos e ambientais, o que já fora alertado na apelação cível n. 0700804-95.2011.8.23.0010 por este agente ministerial quanto aos cuidados e medidas necessárias para retirada daquelas pessoas.



    Sendo assim, o Estado de Roraima, por quaisquer de seus órgãos (…) deve observar e cumprir, previamente, (…) as determinações contidas na Quarta Tutela Provisória Incidental na ADPF n. 828” (fl. 5-6, e-doc. 36).



    10. Pelo exposto, julgo prejudicada a presente reclamação, pela perda superveniente de objeto (inc. IX do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Certifique-se imediatamente o trânsito em julgado e arquive-se. 



    Brasília, 8 de março de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora